Tribunal: TJPA
Processo: 0010605-55.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010605-55.2018.8.14.0051

APELANTE: ANTONIEL DE SOUSA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do delito; (ii) a possibilidade de redução da pena aplicada, com eventual fixação no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, conforme o art. 61 do CPP.

4. Assim, considerando a pena aplicada de 2 anos e 6 meses de reclusão e a menoridade do acusado ao tempo do fato, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos dos arts. 109, IV, e 115 do CP.

5. Transcorrido lapso superior a 4 anos desde a publicação da decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória, sem ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
A ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação das partes, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 115; 119. CPP, art. 61. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar o recurso prejudicado, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antoniel de Sousa Maciel apela da sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 10130683).

O apelante pugna pela absolvição, aos moldes do art. 386, II e VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena ao mínimo legal (ID 10130690).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença recorrida (ID 10130692 e ID 10130693), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14269559).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual,
o conhecimento do recurso está prejudicado
.

Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 10130683).

Por conseguinte, o prazo prescricional pela pena aplicada é de 8 anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o acusado nasceu em 8/10/1997 (ID 10130549, pág. 5), sendo, portanto, menor de 21 anos na data do fato ocorrido em 4/8/2018, conforme consta na exordial acusatória (ID 10130636, pág. 2).

Desta feita, desde a publicação da sentença que julgou os embargos de declaração em 24/5/2021 (ID 10130689, pág. 4), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Destarte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário, declaro extinta a punibilidade do apelante, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0010605-55.2018.8.14.0051, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso IV, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025